Tribunal: TJDFT
Processo: 0722377-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRECLUSÃO DAS MATÉRIAS DEBATIDAS. SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO. VIA INADEQUADA PARA DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA.

1. O processo consubstancia uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar a tutela jurisdicional, coordenando a participação dos sujeitos no processo. Dessa forma, a preclusão apresenta-se como instituto fundamental para o bom desenvolvimento do processo, limitando o exercício abusivo dos poderes processuais das partes, para evitar o retrocesso e a insegurança jurídica.

2. Não pode haver nova análise de matérias já decididas e alcançadas pela preclusão.

3. Sentença com trânsito em julgado somente pode ser rescindida por meio da ação competente.

4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Agravo interno prejudicado.